Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-51.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade do débito apontado, bem como condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 pelos danos morais. Empresa requerida condenada ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade do débito apontado, bem como condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 pelos danos morais. Empresa requerida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Apelação exclusiva da autora requerendo a majoração do quantum indenizatório e aplicação da Súmula no 54 do STJ. Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 15.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, desde a data da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes que justificasse a anotação. Honorários recursais não fixados. Apelo provido.